Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-47.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000836-47.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Restituição de área]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIVINA APARECIDA REZENDE SOUSA - CPF: 433.049.071-49 (APELADO), LOURIVAL CINZA MORENO DE SOUZA - CPF: 062.112.321-87 (APELADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICADO O RECURSO DE APELO E RETIFICADA A SENTENÇA ANULANDO-A.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO REAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO RÉU REVEL – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 72, II DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA –
SENTENÇA RETIFICADA
–
APELO PREJUDICADO
.

1. Nos termos do inciso II do artigo 72 do NCPC, citado por edital, o Juiz nomeará curador especial ao Réu revel, enquanto não for constituído advogado.

2. Ausente a nomeação de curador, impõe-se a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO No. 000836-47.2012.8.11.0041

APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS
: DIVINA APARECIDA REZENDE SOUSA E LOURIVAL CINZA MORENO DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de relação real com obrigação de fazer, ajuizada por Divina Aparecida Rezende Sousa e Lourival Cinza Moreno de Sousa em desfavor do Estado de Mato Grosso, José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros, julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial para reconhecer a relação jurídica existente entre os Autores e os Requeridos sobre o imóvel descrito nos autos, bem como para determinar ao Estado de Mato Grosso que expeça ordem de escritura pública, caso seja caso de adjudicação compulsória, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixou de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios, porquanto os Autores são assistidos pela Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de nomeação de curador os Requeridos citados por edital.

No mérito, afirma que, na hipótese, não há comprovação efetiva da aquisição do imóvel em questão por parte dos Requeridos José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros, visto que não consta assinaturas correspondentes no Contrato por Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda.

Assevera que, ainda que formalizado tal contrato (relação jurídica entre o Estado e os Réus), também é certo que não há no feito qualquer comprovação efetiva da aquisição de tal imóvel por parte dos Autores/Apelados.

Defende que, como os Autores não comprovaram efetivamente suporta relação jurídica existente entre eles e os Requeridos José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros, merece ser julgado improcedente a ação.

Assim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, a fim de retornar os autos ao Juízo de origem. Alternativamente, pugna pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 7295965).

No id. 16967951, foi verificado que os Réus José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros sequer foram citados, motivo pelo qual foi determinada a intimação das partes para manifestarem sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade da sentença, ante a ausência de citação dos Requeridos.

Apesar de intimados, as partes não se manifestaram, consoante certidão de decurso de prazo lançada no id. 21046486.

Os autos retornaram conclusos, oportunidade em que esta Relatora consultou o andamento processual dos autos junto ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça e constatou que o edital de citação dos José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros foi devidamente expedido, mas que não foi digitalizado.

Assim, foi determinado retorno dos autos ao Juízo de Origem para proceder a digitalização do edital de citação dos Réus José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros, bem como para certificar a nomeação de curador especial.

A determinação foi cumprida no id. 101783470, no qual é possível verificar a ausência de nomeação de curador especial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de relação real com obrigação de fazer, ajuizada por Divina Aparecida Rezende Sousa e Lourival Cinza Moreno de Sousa em desfavor do Estado de Mato Grosso, José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros, julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial para reconhecer a relação jurídica existente entre os Autores e os Requeridos sobre o imóvel descrito nos autos, bem como para determinar ao Estado de Mato Grosso que expeça ordem de escritura pública, caso seja caso de adjudicação compulsória, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixou de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios, porquanto os Autores são assistidos pela Defensoria Pública Estadual.

Extrai-se dos autos que, Divina Aparecida Rezende Sousa e Lourival Cinza Moreno de Sousa ajuizaram
Ação Declaratória de Relação Jurídica Real c/c Obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros, sem indicar na inicial o endereço destes últimos, por se encontrarem em local incerto e não sabido, objetivando o reconhecimento da relação jurídica existente entre os Requerentes e os Requeridos sobre o imóvel urbano descrito nos autos, bem como a determinação para que o Estado de Mato Grosso, por meio do INTERMAT, expeça ordem de Escritura Pública, caso o Juízo entenda que se trata de adjudicação compulsória.

Aduziram que, em 1o-7-1983, os Requeridos José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros adquiriram da extinta COHAB/MT, atualmente administrada pela INTERMAT, via ELONET HABITAÇÃO LIMITADA, o imóvel constituído pela casa no 03 do Tipo MT.C.I.2.30 e respectivo terreno, sitos no conjunto habitacional, CPA III, na cidade de Cuiabá, sito na Rua 18, Quadra 31, Setor 05, com área superficial de 250 m2.

Relataram que, embora não conste a assinatura dos adquirentes, restou comprovado que estes são os proprietários do imóvel mencionado, haja vista o reconhecimento pela COHAB/MT disposto no Ofício no 133/2011.

Asseveraram que, o referido imóvel se encontra quitado, sendo que, embora não haja qualquer menção, os pagamentos foram realizados pelos Autores, conforme se observa dos documentos acostados que estão em sua posse.

Informaram que, não obstante tenha comprovado que o imóvel em questão esteja registrado em nome da COHAB/MT, os documentos acostados comprovam que a mesma reconheceu o negócio realizado com os Requeridos, bem como demonstram que recebeu os valores a título de pagamento de parcelas, não havendo qualquer oposição quanto ao negócio verbal feito pelas partes.

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, argumentando não ser possível a procedência da adjudicação compulsória face à ausência do contrato de compra e venda do imóvel em questão.

Foi apresentada impugnação à contestação.

Às fls. 118/120, fora declinada a competência para a Justiça Federal, contudo, restou verificada a ausência de interesse da CEF no prosseguimento do feito, sendo novamente declinado o processo à Justiça Comum.

Em seguida, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, verifica-se que a presente ação de adjudicação compulsória, em que pese erroneamente nominada de ação
Ação Declaratória de Relação Jurídica Real c/c Obrigação de fazer
, foi dirigida contra o Estado de Mato Grosso,
José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros.

Embora determinada a citação dos Réus com o despacho inicial proferido em 7 de fevereiro de 2012, a Secretaria Judicial expediu o mandado de citação do Estado de Mato Grosso e o edital de citação dos Requeridos José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros, ante a ausência de indicação de endereço destes na inicial, por se encontrarem supostamente em lugar incerto e não sabido. Todavia, o Magistrado
a quo
deixou de nomear curador especial para o Réus revéis.

O artigo 72 do NCPC assim preceitua:

Art. 72.
O juiz nomeará curador especial ao
:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel,
bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.
[Destaquei].

Desta forma, por se tratar de questão de ordem pública, a ausência de nomeação de curador especial, constitui nulidade processual diante da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RÉUS RÉVEIS CITADOS POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS – INOBSERVÂNCIA AO ART. 72, II DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO.

Ao réu revel citado por edital deve ser nomeado curador especial nos termos do art. 72, II do CPC, sob pena de cerceamento de defesa, cuja inobservância implica na nulidade da sentença e dos atos processuais realizados após a citação.

(N.U 0000731-43.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15-12-2021, Publicado no DJE 17-12-2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO IMPROCEDENTE - BEM IMÓVEL - CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 72, II DO CPC - NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ao réu que, citado por edital, permanecer revel, assiste a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC/2015. A ausência de nomeação de curador especial implica nulidade processual, por vulnerar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, de índole constitucional.

(N.U 0000446-78.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28-4-2021, Publicado no DJE 3-5-2021).

Sendo assim, impõe-se reconhecer, de ofício, a nulidade do processo, desconstituindo-se a sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja sanado o vício e nomeado curador especial em favor dos Réus
José Ricardo da Silva e Nilzeth Benedita de Barros,
restando prejudicado o apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em
Remessa Necessária
,
anulo a sentença
, nos termos da fundamentação supra, restando
prejudicada a apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022